Tribunal: TJDFT
Processo: 0719072-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SOLIDARIEDADE DO BANCO MUTUANTE. NÃO RECONHECIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra a sentença que, embora julgando parcialmente procedentes os pedidos, afastou a responsabilidade solidária de um dos corréus pelos danos materiais e indeferiu o pedido de compensação de danos morais, ambos decorrentes de fraude bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) averiguar se o BANCO DO BRASIL S/A seria responsável solidariamente pelos danos causados por seu correspondente bancário, que teria intermediado contrato de mútuo e se apropriado de parte do dinheiro emprestado; (ii) avaliar se a existência de alegado vazamento de dados pessoais e o nexo de causalidade desse fato com a concretização do ato ilícito; (iii) aferir a ocorrência de dano moral passível de compensação, decorrente da fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme narrado na petição inicial e comprovado nos autos, a parte autora/apelante contratou 2 (dois) empréstimos – um com consignação em folha de pagamento e outro com desconto em conta corrente – com o Banco do Brasil S/A, por intermédio da correspondente bancária Unique Assessoria Creditícia Ltda. 3.1. Em um segundo momento, após estar na posse do dinheiro emprestado, a consumidora transferiu voluntariamente parte do montante recebido para a correspondente bancária, após ter sido induzida a erro por preposto da empresa que teria sido sua colega de escola há mais de 20 (vinte) anos.
4. À luz da teoria da equivalência das condições (Bedingunstheorie) de Maximilian von Buri, é possível concluir que a fraude poderia ter sido evitada se eliminado o fato da transferência voluntária do dinheiro por fato voluntário e exclusivamente imputável à própria consumidora e ao terceiro fraudador, o que afasta a responsabilidade do BANCO DO BRASIL S/A, conforme decidido pelo Juízo de origem.
5. A qualificação do ato ilícito praticado pelo suposto sócio oculto da empresa Unique Assessoria Crediticia Ltda como, a princípio, ilícito penal, aliado à falta de resolução extrajudicial do problema por considerável lapso temporal, é uma situação que foge à normalidade e tem o condão de configurar uma lesão aos direitos da personalidade, passível de compensação por danos morais.
6. Afastada a responsabilidade solidária do Banco Do Brasil S/A pelos danos morais, com fundamento nos mesmos motivos pelos quais não se reconheceu sua responsabilidade pelos danos materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para julgar procedente a condenação por danos morais.
Teses de julgamento: 1. “Qualificada como ato voluntário de disposição patrimonial a transferência de dinheiro para a conta do terceiro fraudador, após a conclusão válida da obrigação do mutuante de depositar o valor emprestado na conta do correntista, afasta-se a responsabilidade do banco sobre a apropriação indébita posterior, pela configuração de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro”; “2. A fraude bancária decorrente de crime de apropriação indébita configura dano moral indenizável e deve ser suportado pela empresa envolvida no ato ilícito”.
Dispositivos relevantes citados: CC arts. 389, parágrafo único, 398, 403, 404, 406, §1o; CPC 85, §11; Codice Civile italiano de 1865 art. 1.223; Código Civil de 1916 art. 1060; Lei no 9.605/98 art. 32
Jurisprudência relevante citada: STF - RE 608.880 (tema de repercussão geral no 362); STJ - Súmulas no 54 e 362; CJF - enunciado no 47 da I Jornada de Direito Civil; RGZ 102, 223 do BGB
Doutrina relevante citada: GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Responsabilidade civil – v. 3. 22a ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2024; DANTAS BISNETO, Cícero. Causalidade psíquica: nexo de causalidade e responsabilidade civil pelos danos causados por influência psicológica. 1a. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024; RODRIGUES JR., Otavio Luiz. Nexo causal probabilístico: elementos para a crítica de um conceito. Revista de Direito Civil Contemporâneo, v. 8, ano 3, p. 115-137, jul./set. 2016; CAEMMERER, Ernst von. Das Problem des Kausalzusammenhangs im Privatrecht. Freiburg: Hans Ferdinand Schulz Verlag, 1956., p. 12; REINIG, Guilherme Henrique Lima. O problema da causalidade na responsabilidade civil: a teoria do escopo de proteção da norma (Schutzzwecktheorie) e sua aplicabilidade no direito civil brasileiro. 2015. Tese (Doutorado em Direito Civil) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015